Tribunal: STF
Processo: HC 205183
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de George da Silva Diverio, apontando como autoridade coatora o Senador da República Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19. 



    Segundo se infere dos autos, o paciente, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário da Comissão, foi convocado para ser ouvido na CPI em questão para “identificar se [houve] eventual recebimento de vantagens indevidas decorrente de contratações fraudulentas efetuadas nos hospitais federais do Rio de Janeiro com recursos do Ministério da Saúde, inclusive por meio de dispensa de licitação.” 



    Aduz a defesa do paciente que a justificativa adotada no requerimento de sua convocação permite concluir que ele será ouvido na condição de investigado. 



    Em reforço a esse argumento, destacam os impetrantes 



    “que foram aprovados os Requerimentos de n.º. 615/2021 e 1186/2021, destinados a transferência do sigilo bancário, telefônico, fiscal e telemático e do requerimento ao COAF dos Relatórios de Inteligência Financeira, respectivamente, ambos do paciente.” 



    Nesse contexto, afirma a defesa que 



    “[n]essa qualidade – de investigado ou potencialmente investigado, o paciente tem o direito constitucional da não autoincriminação previsto no art. 5º, LXIII da Carta da República, em especial, o direito de permanecer em silêncio (nemo tenetur se detegere), conforme consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 14, 3, g, em execução por força do Decreto 592/1992; e Pacto de São José da Costa Rica, art. 8.2, g, em execução por força do Decreto 678/1992). 



    O Paciente deve ter seus direitos garantidos, sendo o principal deles, o de escolher pelo não comparecimento e em caso de optar pelo comparecimento, ser garantido o direito ao silêncio, não assumir o compromisso de falar a verdade, escolher quais perguntais responder, e ainda ser a todo tempo assistido por seu advogado (...)”



    Asseveram os impetrantes, ainda, o direito de o paciente “não ser constrangido pelas perguntas formuladas pelos integrantes da respeitável cpi da pandemia após eventual manifestação do direito ao silêncio”, consoante inteligência do art. 15, parágrafo único, inciso I da Lei n° 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade). 



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem da habeas corpus para assegurar ao paciente “o direito ao não comparecimento, para fins de inquirição, perante essa CPI, tendo em vista a sua clara condição de investigado.”



    Pleiteiam, alternativamente, o seguinte:



    “(...)



    (ii) o direito de exercer a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação, exercendo o direito ao silencio, sem que se possa ser adotada qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade;



    (iii) o direito de após a manifestação ao direito ao silêncio, de não ser mais inquirido sobre os fatos durante o período que exerceu o cargo de Superintende da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, vinculada ao Ministério da Saúde, sob pena de configuração do ilícito esculpido no artigo 15, parágrafo único, I da Lei 13.869/2019;



    (iv) o direito de ser dispensado de assinar termo de compromisso legal, por tratar-se de investigado em sede criminal;



    (v) o direito de ser assistido por seus Advogados e de com estes comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, a qualquer tempo, durante o seu depoimento.;



    (vi) o direito a um tratamento respeitoso pelos integrantes da CPI da PANDEMIA. 



    Aos 12/8/21, solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora, que foram prontamente prestadas (Petição/STF nº 80223/21).



    Ato contínuo, deferi parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opinou pela concessão parcial da ordem. 



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo informações obtidas junto ao sítio eletrônico do Senado Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19 concluiu os seus trabalhos, com a aprovação do relatório final, ocorrida na última terça-feira.



    Portanto, o encerramento das atividades da CPI em questão, torna prejudicada a impetração, na linha de precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. PERDA DE OBJETO PREJUÍZO. Uma vez ocorrida a perda de objeto do habeas corpus, impõe-se o reconhecimento do prejuízo, descabendo redirecioná-lo.” (HC nº 104.098/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 31/5/13)



    “HABEAS CORPUS. ATO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO EXTINTA. PREJUDICIALIDADE DA PRESENTE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER NO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra as eventuais ilegalidades de seu relatório final, notadamente por não mais existir legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. O encaminhamento do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a qualificação das condutas imputáveis às autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, para que o Ministério Público ou as Corregedorias competentes promovam a responsabilidade civil, criminal ou administrativa, não constitui indiciamento, o que é vedado linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 3. Habeas corpus não conhecido.” (HC nº 95.277/MS, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09)



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais ‘writs’ constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.” (MS nº 25.995-AgR-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18/9/09)



    “’Habeas corpus’. - Com o encerramento das atividades da CPI do Narcotráfico, perdeu este ‘habeas corpus’ o seu objeto. ‘Habeas corpus’ que se julga prejudicado.” (HC nº 80.158/AP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 2/3/01) 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 150.411, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19; MS nº 34.083, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/3/19; MS nº 35.354, de minha relatoria, DJe de 3/5/18; MS nº 34.528, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/12/17; HC nº 134.306, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/4/17; e MS nº. 34.295-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/9/16. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de habeas corpus e, por consequência, os embargos de declaração opostos (Petições/STF nsº 81314/21 e 81589/21). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente